Tribunal: TJES
Processo: 5020467-42.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020467-42.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DOUGLAS SOARES DE MATOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5020467-42.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DOUGLAS SOARES DE MATOS

Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYCIANNE ALVES SAMUEL OLIVEIRA - ES40357

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. CONTEXTO FÁTICO PRÉVIO E PROGRESSIVO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Douglas Soares de Matos, com esteio no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, visando a desconstituição de acórdão que o condenou às penas dos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O requerente sustenta a nulidade da condenação por derivação de prova ilícita, sob o argumento de que agentes policiais realizaram ingresso arbitrário em residência, sem mandado judicial ou situação de flagrante prévio, desrespeitando a garantia da inviolabilidade domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ingresso dos policiais no domicílio do requerente foi amparado por fundadas razões, extraídas do contexto fático anterior à diligência, de modo a legitimar a mitigação da proteção constitucional à casa e validar as provas materiais de tráfico e posse de arma obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza restrita e taxativa, não servindo como segunda apelação para rediscussão de provas já analisadas, salvo quando a decisão for manifestamente contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

A justa causa para a mitigação da inviolabilidade domiciliar revela-se presente quando o contexto fático anterior apresenta indícios mínimos de crime, aferíveis objetivamente.

No caso concreto, a diligência policial decorreu de coleta progressiva de elementos, iniciando-se com informação específica sobre indivíduos em atitude suspeita em local conhecido pelo tráfico de drogas.

O comportamento evasivo do requerente, o nervosismo acentuado, a posse de chaves sem explicação de origem no interior do veículo e a recusa reiterada em informar o correto endereço de residência constituem fundada suspeita apta a autorizar o prosseguimento da diligência.

A localização de entorpecentes e arma de fogo no interior do imóvel, após a identificação da residência pelas chaves apreendidas, configura situação de flagrante delito que afasta a tese de prova ilícita ou invasão arbitrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

É legítimo o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, quando precedido de contexto fático objetivo e progressivamente delineado que indique a probabilidade de flagrante delito.

O nervosismo do suspeito somado a informações prévias de tráfico, contradições sobre o domicílio e posse de chaves sem origem explicada caracterizam fundadas razões para a busca domiciliar.

Inexistindo nulidade na colheita da prova, a condenação baseada em elementos materiais e testemunhais idôneos não afronta a evidência dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Código de Processo Penal (CPP), arts. 3º e 621, I; Código de Processo Civil (CPC), art. 99, § 3º; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no REsp 2.085.474/PR, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5020467-42.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DOUGLAS SOARES DE MATOS

Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYCIANNE ALVES SAMUEL OLIVEIRA - ES40357

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
DOUGLAS SOARES DE MATOS
,
com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir o v. Acórdão proferido pelo Colendo Colegiado da Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, Relator, que reformou a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, nos autos da Ação Penal nº 069.10.803218-1, redimensionando a pena do requerente para 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em razão da condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/06 e 16, da Lei 10.826/03.

Em sua Petição Inicial (ID 17218655), o Requerente sustenta que a condenação mostra-se contrária à evidência dos autos, porquanto fundada em provas obtidas mediante ingresso ilegal em domicílio, sem mandado judicial, sem situação de flagrante prévio e sem demonstração de fundadas razões que justificassem a medida, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO. Afirma que a abordagem inicial nada revelou de ilícito e que a posterior localização de entorpecentes e arma de fogo decorreu exclusivamente de diligência arbitrária. Alega, ainda, nulidade das provas por derivação, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Requer, ao final, o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar, a declaração de nulidade das provas dela decorrentes, a desconstituição da sentença condenatória e a consequente absolvição, nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça em favor do paciente, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

Na espécie, a defesa fundamenta o cabimento da ação revisional com base no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, arguindo que a condenação proferida na ação de origem está lastreada em prova ilícita, uma vez que a abordagem policial teria ocorrido em desconformidade com a legislação e com precedentes judiciais.

Segundo a denúncia, no dia 10/9/2010, Douglas Soares de Matos foi preso em flagrante delito, em razão de ter em sua guarda e em depósito 635 (seiscentos e trinta e cinco) gramas de cocaína e 20 (vinte) gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que agentes da segurança pública federal se deslocaram até a BR 101, em local pertencente ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, em virtude de o local ser notório pelo comércio de entorpecentes.

No local, avistaram o réu, acompanhado de um primo e de mais duas pessoas.

De acordo com a peça acusatória, notando as atitudes suspeitas do réu, a equipe policial conduziu Douglas até localizar sua residência no Bairro Belvederes, em Marataízes, local em que foi encontrada uma arma tipo pistola, marca Taurus, calibre 9 mm., com dezesseis projéteis intactos, além das drogas já descritas.

Recebida a denúncia e após a instrução criminal, o ora requerente foi condenado pelos crimes previstos no artigo 33, da Lei 11.343/06 e 16, da Lei 10.826/03. Cumpre destacar que, em sede de apelação, a insurgência defensiva restringiu-se exclusivamente à dosimetria da pena, inexistindo impugnação quanto à materialidade, autoria ou validade das provas. Assim, este Egrégio Tribunal limitou-se à reanálise do quantum sancionatório, não tendo sido devolvida à instância
ad quem
, naquele momento, a discussão acerca do mérito condenatório propriamente dito.

Pois bem.

No caso sob exame, a controvérsia centra-se na alegada ilicitude do flagrante e da busca domiciliar, sob o argumento de ingresso forçado em residência sem mandado judicial e sem prévia configuração de flagrante.

Quanto à entrada dos policiais no domicílio, não se ignora que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese segundo a qual
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”
.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende da existência de fundadas razões, aferíveis objetivamente a partir do contexto fático anterior à invasão, que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência (AgRg no REsp 2.085.474/PR, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023).

Nesse diapasão, a justa causa para o ingresso forçado em domicílio evidencia-se mediante análise objetiva do contexto fático prévio, considerando-se a presença de indícios mínimos de situação de flagrante.

No presente caso, a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que conduziram, de forma legítima, à conclusão segura acerca da ocorrência de crime.

Extrai-se dos autos que a diligência teve início a partir de informação específica de que indivíduos estariam em atitude suspeita em local conhecido como ponto de tráfico às margens da BR-101.

Conforme consignado no Auto de Prisão em Flagrante, o condutor, policial federal, declarou que receberam comunicação dando conta de quatro pessoas em comportamento suspeito, em área alvo de denúncias de comércio de entorpecentes.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o requerente acompanhado de outros indivíduos, em torno de veículos. Realizada busca veicular, nada de ilícito foi encontrado naquele momento. Contudo, conforme registrado no depoimento do agente Walace Babinski Madeira, na esfera policial,
“na busca realizada no veículo encontraram três chaves que DOUGLAS disse não saber de onde eram; que DOUGLAS disse que morava com a mãe que reside próximo ao local da abordagem; que DOUGLAS se apresentou muito nervoso com a busca e com as perguntas feitas pela equipe policial”
.

Em juízo, o referido agente confirmou o depoimento prestado na esfera policial.

No mesmo sentido, o agente Genaro Vandermurem Filho declarou que, após diligências, localizaram residência situada no Bairro Belvedere, em Marataízes, e que
“durante todo o tempo DOUGLAS permaneceu negando que residisse no bairro; que ao localizarem a residência testaram as chaves encontradas no celta e uma delas abriu a porta da residência; que quando a porta foi aberta DOUGLAS confessou ser o dono da casa; que, em razão da atitude suspeita, revistaram a residência, encontrando um tablete de cocaína dentro de uma caixa de som, pequena porção de maconha e uma pistola calibre nove milímetros com munições”
.

Em juízo, a testemunha reforçou o comportamento contraditório e evasivo do réu.

Os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, mostraram-se coerentes e harmônicos entre si, inexistindo demonstração concreta de animus persecutório ou de fabricação de provas.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando firmes e coerentes, constituem meio idôneo de prova, especialmente quando corroborados por elementos materiais apreendidos, como ocorre na hipótese.

Observa-se, portanto, que a diligência não se fundou em mera intuição ou denúncia anônima isolada, mas a partir da conjugação de elementos concretos: informação prévia específica acerca de possível traficância; abordagem em local conhecido pelo comércio ilícito; nervosismo acentuado do abordado; recusa reiterada em informar corretamente o próprio domicílio; contradições nas declarações; e apreensão de três chaves no interior do veículo, sem qualquer explicação plausível quanto à origem.

Tais elementos, considerados em conjunto, constituíram fundada suspeita apta a autorizar o prosseguimento da diligência até o endereço indicado pelas informações colhidas, culminando na constatação de situação de flagrante delito no interior da residência, diante da apreensão de entorpecentes e arma de fogo.

Em outras palavras, o ingresso domiciliar foi precedido de contexto fático objetivo e progressivamente delineado, que legitimou a mitigação da inviolabilidade domiciliar, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, a alegação de que o flagrante teria sido “construído” após ingresso arbitrário não encontra respaldo no conjunto probatório.

À vista do exposto, não se verifica qualquer ilicitude na abordagem, no flagrante ou na busca domiciliar, tampouco nulidade por derivação.

Por conseguinte, a condenação não se mostra contrária à evidência dos autos, nem fundada em prova ilícita.

Face ao exposto,
J
ULGO

IM
PROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.